Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719165-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. C. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: AURILENE FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator